Tribunal: STF
Processo: RE 89621
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-01
Data de publicação: 1981-04-01

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
- NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS TEM O RECORRENTE QUE
TRANSCREVER OS TRECHOS DOS ACORDAOS INVOCADOS QUE CONFIGUREM O
DISSIDIO, MENSIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU
ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS. NÃO BASTA A JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DESSAS DECISÕES.
- ADEMAIS, NO CASO, NÃO HÁ O PRETENDIDO DISSIDIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.